Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. “MUDOU-SE”. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que este não reside no local por ter se mudado sem comunicar à instituição financeira. Precedentes.